Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702900-30.2020.8.07.0005 RECORRENTE: RONIVON COELHO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Na fase de pronúncia, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crime diverso do doloso contra a vida se inexistente prova inequívoca quanto à ausência de animus necandi, circunstância que deve ser submetida à deliberação pelo Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do Código Penal, bem como 419 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve haver a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crime diverso do doloso contra a vida, em face da ausência de provas do dolo de ceifar a vida da vítima, porquanto teria desistido voluntariamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 121, caput, ambos do CP, bem como 419 do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027